Tribunal: TJSP
Processo: 0005996-07.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO – RECURSO IMPRÓPRIO – Sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação – Recurso inadmissível – Recurso regular é o Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Precedentes jurisprudenciais – Recorrente que não observou as disposições processuais pertinentes,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO – RECURSO IMPRÓPRIO – Sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação – Recurso inadmissível – Recurso regular é o Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Precedentes jurisprudenciais – Recorrente que não observou as disposições processuais pertinentes, apresentando recurso de apelação – Inadmissibilidade – Erro grosseiro configurado, diante da expressa previsão legal – Incidência do princípio da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de recurso – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Recurso de apelação não conhecido.

Dispositivo: não conhecem o recurso.